Tribunal: STF
Processo: ARE 1052956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda sobre o lucro líquido. Distribuição de lucros. Antecipação. Reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nºs 279 da Corte. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão da recorrente acerca da existência ou da ausência de parcela de lucro que não foi objeto de antecipação, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático e probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato social, o que não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado das Súmulas nºs 279 e 454 do STF.



    2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.